Tribunal: TJSP
Processo: 1119908-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SOLIDARIEDADE PASSIVA – Condenação na justiça trabalhista – Vínculo profissional que teria se desenvolvido exclusivamente perante o apelante - Registro profissional realizado temporariamente com as duas corrés – Solidariedade passiva reconhecida no julgado – Ausência de direito de regresso, contudo, em vista do benefício exclusivo auferido pelo apelante – Inteligência do artigo 285 do CC –

Ementa:
SOLIDARIEDADE PASSIVA – Condenação na justiça trabalhista – Vínculo profissional que teria se desenvolvido exclusivamente perante o apelante - Registro profissional realizado temporariamente com as duas corrés – Solidariedade passiva reconhecida no julgado – Ausência de direito de regresso, contudo, em vista do benefício exclusivo auferido pelo apelante – Inteligência do artigo 285 do CC – Alegação de cerceamento de defesa afastada – Improcedência mantida - Recurso não provido.